Tribunal: TJES
Processo: 0037967-28.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037967-28.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (3)

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº

0037967-28.2011.8.08.0024

EMBARGANTES: JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e OUTROS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS em face do acórdão que conheceu parcialmente de seu recurso de apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, ao passo que deu provimento à apelação interposta pelo ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES, para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos ora embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como analisar o cabimento de efeitos infringentes e a possibilidade de aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo examinado expressamente os temas da inovação recursal, julgamento extra petita e ausência de prova da prática de agiotagem, inclusive com análise das provas periciais e da distribuição do ônus da prova.

5. A alegação de omissão quanto à valoração da prova pericial não se sustenta, pois o acórdão destacou que os laudos foram considerados, mas reputados insuficientes para comprovar a tese da parte, não havendo omissão, mas discordância quanto à valoração jurídica dos fatos.

6. O acórdão enfrentou também, de forma explícita, a alegação de inversão do ônus da prova, assentando a preclusão quanto à sua análise e a ausência de verossimilhança suficiente para sua concessão.

7. A intenção de rediscutir o mérito por meio dos aclaratórios, sob a roupagem de omissões e erros materiais, não se coaduna com a função deste recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Os embargos foram opostos com intuito notório de prequestionamento, o que afasta o caráter protelatório e, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A mera discordância da parte com a fundamentação ou conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A fundamentação do acórdão que examina expressamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia é suficiente, não sendo exigido que o julgador se pronuncie sobre todos os argumentos apresentados.

3. A oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento não caracteriza, por si só, litigância protelatória, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 10948499) que, à unanimidade, conheceu parcialmente do apelo dos ora embargantes para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
, para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões (ID 11269506), os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado padece de omissões e equívocos. Apontam que o acórdão: (i) não conheceu parcialmente de seu recurso sob o equivocado fundamento de “inovação recursal”, embora a matéria tenha sido amplamente debatida nos autos;

(i) incorreu em erro ao reputar a sentença
extra petita
por ter reduzido encargos quando o pedido inicial era de nulidade total do negócio por agiotagem;

(iii) desconsiderou, por falta de fundamentação e valoração adequada, as duas provas periciais produzidas; e (iv) subverteu o ônus da prova em matéria de usura. Requerem, ao final, o provimento do recurso com a concessão de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE JUAREZ SOARES
(ID 12993117), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que possuem nítido caráter protelatório e visam rediscutir o mérito já decidido, e, ao final, pela condenação dos embargantes à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALUSÃO À AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo embargado e pelos embargantes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que acolheu parcialmente os pedidos, excluindo reajustes aplicados indevidamente, como juros e correção monetária sobre os valores contratados, e determinando a consideração do valor da arroba de boi gordo conforme cotação do Frigorífico Frisa S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal por parte dos embargantes ao alegarem excesso de execução no recurso; (ii) examinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer excesso de execução não pedido pelos embargantes; (iii) analisar se restou comprovada a prática de agiotagem nos contratos de confissão de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal é reconhecida, pois os embargantes, na petição inicial, não levantaram a questão do excesso de execução, limitando-se a alegar a nulidade dos títulos por prática de agiotagem. Assim, parte do apelo dos embargantes não é conhecida, em razão da inovação recursal. 4. A sentença incorre em julgamento extra petita, uma vez que o reconhecimento do excesso de execução extrapola os limites da lide, estabelecidos exclusivamente na alegação de agiotagem, sem qualquer pedido de revisão do montante devido. 5. Não há prova suficiente para caracterizar a prática de agiotagem por parte do exequente, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base apenas em indícios insuficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso dos embargantes parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do embargado provido, para julgar improcedentes os embargos à execução.
Tese de julgamento
: 1. Há inovação recursal quando a tese de excesso de execução não foi suscitada na petição inicial dos embargos. 2. O reconhecimento de excesso de execução em sentença configura julgamento extra petita se não houve pedido expresso ou implícito nesse sentido. 3. Para inversão do ônus da prova sobre prática de agiotagem, é necessário haver indícios suficientes da cobrança de juros excessivos.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 917, §4º; CC, art. 586; MP 2.172-32/2001, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.552.530/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/08/2024. STJ, AgInt no AREsp 2.510.976/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024. STJ, REsp 1.560.576/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Os embargantes apontam uma série de supostas omissões e equívocos no acórdão, contudo, o que se extrai de suas razões é a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

As questões relativas à
inovação recursal
e ao
julgamento
extra petita
não constituem omissões, mas sim o próprio cerne da fundamentação que conduziu à reforma da sentença. O acórdão foi explícito ao reconhecer a inovação recursal, consignando que os embargantes, na petição inicial, limitaram-se a alegar a nulidade dos títulos por prática de agiotagem, sem tecer considerações sobre excesso de execução ou a forma de atualização do débito. Por consequência lógica, a decisão de primeiro grau que avançou sobre tema não proposto (excesso de execução) foi corretamente classificada como
extra petita
. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim o inconformismo dos embargantes com a tese jurídica adotada por este Colegiado.

No que tange à alegada ausência de fundamentação sobre a
prova pericial
, o argumento também não prospera. O acórdão não ignorou os laudos; ao contrário, analisou o contexto probatório e concluiu que os elementos dos autos, incluindo as perícias e o depoimento testemunhal, eram insuficientes para comprovar a prática de agiotagem. O que os recorrentes buscam, em verdade, é uma nova valoração da prova, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Quanto à suposta subversão do
ônus da prova
, o acórdão fundamentou que o pedido de inversão fora indeferido em primeira instância, operando-se a preclusão, e que, ademais, a inversão prevista na Medida Provisória nº 2.172-32/2001 depende da verossimilhança das alegações, o que não se vislumbrou no caso concreto. Assim, o acórdão enfrentou a questão de forma clara e direta, não havendo o vício apontado.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por fim, o embargado requer a condenação dos embargantes em multa por litigância protelatória. Contudo, em que pese a improcedência das razões de mérito dos embargos, não vislumbro o nítido caráter protelatório. Os embargantes manifestaram expressamente o objetivo de prequestionar diversos dispositivos de lei federal, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial, o que encontra amparo no enunciado da
Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Dessa forma, tendo os embargos o notório propósito de prequestionamento, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/06/2025 às 13:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57478618062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.